Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do CP.

3. Apelação desprovida.